Tribunal: TJMT
Processo: 1006831-59.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006831-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), TANIA MARCIA DANBROSIO - CPF: 776.868.371-49 (AGRAVADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONVERSÃO DE SAQUES EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. RESPEITO À COISA JULGADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento e homologou laudo pericial contábil, fixando o crédito exequendo, sob o fundamento de que a perícia observou os parâmetros definidos no título executivo quanto à conversão de valores de saque em empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial homologado observou corretamente os limites do título executivo ao aplicar a taxa de juros de empréstimo consignado; (
ii
) estabelecer se a ausência de demonstrativo discriminado do alegado excesso de execução impede o acolhimento da impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo determina expressamente a revisão do contrato apenas quanto aos valores disponibilizados a título de saque, com exclusão dos encargos e conversão em empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado.

A perícia identifica os valores de saque e aplica corretamente a taxa de juros de empréstimo consignado, em estrita observância ao comando do acórdão exequendo.

A pretensão recursal busca restringir indevidamente o alcance do título executivo, o que configura tentativa de rediscussão do mérito, vedada em sede de cumprimento de sentença pela coisa julgada.

A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do alegado excesso de execução impede a análise da insurgência, conforme exigência do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.

A discordância genérica quanto às conclusões periciais não afasta sua validade, sobretudo na ausência de prova técnica apta a demonstrar erro ou inconsistência no laudo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O laudo pericial que observa fielmente
os parâmetros fixados no título executivo deve
ser mantido.

É vedada, em cumprimento de sentença, a rediscussão do conteúdo do título executivo sob pena de violação à coisa julgada.

A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo impede o reconhecimento de excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 525, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1017482-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08/10/
2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1006831-59.2026.8.11.0000

BANCO BMG S
.
A
. X
TANIA MARCIA DANBROSIO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S.A
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
do
Cumprimento de Sentença no 1003007-79.2020.8.11.0040
,
manejado por
TANIA MARCIA DANBROSIO
,
rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou o laudo pericial contábil, fixando o crédito da exequente em R$ 28.312,72 (vinte e oito mil, trezentos e doze reais e setenta e dois centavos).

Para tanto,
o agravante sustenta, em síntese, que o laudo pericial homologado pelo juízo de origem não observou corretamente os parâmetros estabelecidos no acórdão exequendo.

Alega que a perícia aplicou a taxa média de juros para empréstimo consignado a todas as operações realizadas, quando o título executivo teria determinado a conversão apenas dos valores disponibilizados a título de "saque", devendo as compras permanecerem sujeitas aos encargos do cartão de crédito.

Argumenta que a metodologia adotada pela perita judicial resultou em excesso de execução, pois considerou indevidamente a conversão de todas as operações para a modalidade de empréstimo consignado, quando deveria ter mantido as compras realizadas com o cartão de crédito sob os encargos próprios dessa modalidade contratual.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal
diz respeito
à análise da correção do laudo pericial homologado pelo juízo de origem, que apurou o valor de R$ 28.312,72 (vinte e oito mil, trezentos e doze reais e setenta e dois centavos) a ser restituído à agravada, em razão da conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado, conforme determinado no acórdão exequendo.

O agravante sustenta que a perícia aplicou a taxa média de juros para empréstimo consignado a todas as operações realizadas, quando o título executivo teria determinado a conversão apenas dos valores disponibilizados a título de "saque", devendo as compras permanecerem sujeitas aos encargos do cartão de crédito.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo no título executivo que embasa o cumprimento de sentença.

Com efeito, o acórdão exequendo (
id n. 125032062 – autos de origem
) foi expresso ao determinar a
"revisão do contrato de cartão de crédito objeto da ação, somente em relação aos valores disponibilizados a título de 'saque', com a exclusão de todos os encargos deles provenientes, convertendo os valores respectivos para empréstimo pessoal consignado para trabalhadores do setor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a época da liberação do empréstimo/saque"
.

A leitura atenta do dispositivo do acórdão revela que a conversão para a modalidade de empréstimo consignado deve incidir sobre todos os valores disponibilizados a título de "saque", sem qualquer ressalva ou limitação quanto à natureza ou finalidade desses saques. O que o título executivo determinou foi a exclusão de todos os encargos provenientes dos saques e a conversão dos valores respectivos para empréstimo pessoal consignado.

Nesse contexto, a perícia judicial seguiu rigorosamente os parâmetros estabelecidos no título executivo, identificando todos os valores disponibilizados a título de saque e aplicando a eles a taxa média de juros para empréstimo consignado, conforme determinado no acórdão.

Importante destacar que, em sede de cumprimento de sentença, não é possível reinterpretar o título executivo ou rediscutir o mérito da causa, sob pena de violação à coisa julgada.

O que o agravante pretende, na verdade, é uma interpretação restritiva do título executivo, com o propósito de fracionar os efeitos do julgado e reduzir artificialmente o montante apurado em perícia.

Ademais, conforme bem pontuado pela agravada em suas contrarrazões, o agravante não apresentou cálculo idôneo, discriminado e tecnicamente demonstrado que evidencie, com precisão, o alegado excesso de execução. Limitou-se a fazer alegações genéricas, sem a demonstração matemática consistente que se sobreponha à perícia oficial.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao inadmitir insurgências desacompanhadas de prova matemática:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. O art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, estabelece que a ausência de indicação do valor correto ou a não apresentação do demonstrativo discriminado implica a rejeição liminar da impugnação, quando o excesso de execução for o único fundamento. 4. A agravante não anexou planilha com os cálculos necessários, limitando-se a mencionar, de forma genérica, a existência de um excesso de execução no valor de R$ 2.192,58, o que impossibilita o exame da pretensão por parte do juízo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de
julgamento: “A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, na impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, enseja a rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 525, §§ 4o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 10248557720228110000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023; TJ-MT, AI 10152285420198110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29/01/2020.

(N.U 1017482-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)

Ressalte-se, ainda, que o simples fato de a parte discordar das conclusões da perita não retira a validade do laudo, sobretudo quando inexiste prova técnica contrária capaz de demonstrar erro objetivo, omissão relevante ou violação aos parâmetros definidos no título executivo.

Ao contrário, prevalece a conclusão pericial acolhida pelo Juízo, inclusive porque amparada em fundamentação expressa e coerente com os elementos constantes dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026